Tribunal: TJDFT
Processo: 0716819-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PARCELAS INADIMPLIDAS. REVISÃO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. JUROS ABUSIVOS. INEXISTENTES. SALDO DEVEDOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS DE ATUALIZAÇÃO. ÍNDICES. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR. NÃO ESPECIFICADO. FIXAÇÃO.
1. A causa dos autos não está submetida ao regramento conferido pelo microssistema de proteção ao consumidor (CDC), não apenas diante da redação da Súmula no 563, do C. STJ, mas também pelo entendimento já firmado daquela Corte de que, mesmo no caso de contrato de mútuo, não há que se falar em relação de consumo estabelecida com entidade de previdência privada fechada.
2. Não há que se falar em revisão contratual na hipótese dos autos, tendo em vista a constatação de inexistência de cobrança abusiva na medida em que a taxa de juros estipulada no pacto negocial está dentro dos parâmetros praticado no mercado financeiro, não existindo discrepância de tal monta a ensejar o reconhecimento de sua nulidade.
3. Da análise da planilha de cálculo apresentada pelo autor para atualização do saldo devedor, verifica-se não ser possível a aferição das datas iniciais e finais de incidência de juros, bem como do termo inicial da correção monetária e qual o índice aplicado, devendo, portanto, ser fixado.
4. O cálculo da dívida deve ser realizado a partir da aplicação da correção monetária pelo INPC e da taxa de juros moratórios de 1% a.m.
5. Os consectários legais devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, em cumprimento ao disposto no art. 397, do Código Civil, in verbis: “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
6. Apelações conhecidas e não providas.